Tribunal: TJDFT
Processo: 0713664-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E DE DESACATO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, e O artigo 331 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante ao ser visto por policiais em campana no afã de vender duas porções de crack, pesando ao todo cinquenta e sete centigramas, ainda trazendo consigo outra porção de um grama e vinte e nove centigramas de maconha. Ao ser conduzido à Delegacia, ofendeu um policial com impropérios e tentou lhe atingir com uma cusparada.

2 Não constitui nulidade a falta ou juntada tardia de laudos periciais complementares, nem tampouco a negativa de provas desnecessárias ou irrelevantes, incapazes de alterar a moldura probatória. O requerimento de perícia de exame toxicológico para aferir consumo ou vício no uso de entorpecentes, não poderia modificar a classificação do delito de porte de drogas para difusão ilícita, porque o eventual resultado positivo desses exames não afastaria a culpabilidade do réu, que não evidenciou qualquer incapacidade de entendimento durante a instrução do processo.

3 A materialidade e a autoria do tráfico de drogas se reputam provadas quando há prisão em flagrante do agente e apreensão de drogas. As ações de venda foram testemunhadas no local pelos policiais condutores do flagrante, sendo apreendido também o comprador que adquiriu a mercadoria.

4 Apelação não provida.